Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0708820-08.2018.8.07.0020 AP Apelante: FRANCISCO JULIO BEZERRA MACHADO Apelada: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO AVELAR Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não há o que prover quanto à petição Id. 15359882, já que o tema será oportunamente discutido no julgamento da Apelação. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora